Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. ATRASO NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE LIBERAÇÃO DE IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS.
I. Reforço argumentativo não constitui inovação recursal vedada pela legislação processual;
II. À luz do artigo 504 do Código de Processo Civil, valoração probatória não transpõe os limites do processo em que foi realizada.
III. Descumprida a obrigação de entrega da documentação necessária à liberação dos imóveis alienados fiduciariamente depois da quitação do débito, incide a multa estipulada contratualmente pelo período de atraso.
IV. Verificada a assimetria da sucumbência recíproca, os honorários devem ser arbitrados segundo a proporcionalidade prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil.
V. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida parcialmente.